Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719314-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VANESSA ROZA DE SALLES PACIENTE: BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a autoridade apontada como coatora, conforme prevê os artigos 654, §1o, alínea “a” e 662 do Código de Processo Penal. Isso porque em um primeiro momento a impetrante indica o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF como coatora, porém, na sequência, aparentemente se insurge contra ato perpetrado pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 14 de junho de 2022 16:51:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora